Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723494-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AZIZ JARJOUR &amp; CIA LTDA - EPP AGRAVADO: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por AZIZ JARJOUR &amp; CIA LTDA. - EPP contra a decisão de ID 160687231, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Cobrança n. 0706654-27.2023.8.07.0020, ajuizada por WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA., ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu parcialmente a antecipação da tutela requerida pela ora agravante na contestação, nos seguintes termos: Diante da necessidade de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado em sede de contestação para imediata suspensão de todos os protestos feitos pela Requerente em decorrência dos contratos firmados entre as partes. Determino, lado outro, que a parte autora se abstenha de efetuar novos protestos relacionados aos mesmos negócios jurídicos, sob pena de multa diária a ser fixada por este douto juízo. Intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica à contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se o requerimento de prevenção do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF. [...] (Grifos no original) Nas razões recursais, a agravante relata que, antes da distribuição do feito de origem, já havia ajuizado Ação Declaratória de Inexistência de Débito (n. 0711449-36.2023.8.07.0001) em face da ora agravada, em trâmite na 1a Vara Cível de Taguatinga. Afirma que, naquela demanda, requereu a sustação liminar do protesto realizado pela ora agravada, no valor de R$ 19.413,77 (dezenove mil, quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos), que foi deferida em 27/3/2023, mediante o oferecimento de depósito judicial como garantia. Conta que o processo de origem, objeto do presente recurso, consiste em Ação de Cobrança proposta em 11/4/2023, por meio do qual a ora agravada pretende o reconhecimento do crédito de R$ 18.266,99 (dezoito mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), supostamente decorrente de acordos comerciais firmados entre ambas. Narra que, em 3/5/2023, recebeu intimação de outro protesto realizado pela ora agravada, no valor de R$ 17.625,80 (dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), supostamente vencido em 4/2/2020 e protestado em 25/4/2023, no Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos de Títulos. Defende que todas as cobranças relatadas são indevidas e oriundas do mesmo fato gerador. Argumenta que a garantia por ela já oferecida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito (n. 0711449-36.2023.8.07.0001), mediante depósito de quantia superior ao valor cobrado na origem, dispensa a necessidade de novo depósito para o fim de sustar o segundo protesto. Sustenta que o perigo da demora está presente, pois a subsistência do referido protesto de R$ 17.625,80 (dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) inviabiliza o exercício de suas atividades empresariais, principalmente as que envolvem a celebração de financiamentos e de outras operações de crédito. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela para que seja expedido ofício ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília/DF determinando a sustação do protesto, com a fixação de multa diária para o caso de descumprimento; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a medida requerida em caráter liminar. Preparo recolhido (IDs 47843002 e 47843003). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida da sustação do protesto realizado pela agravada em face da agravante, no valor de R$ 17.625,80 (dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) (ID origem 160628342). Quanto ao tema, a Lei n. 9.492/1997 – que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e de outros documentos de dívida – dispõe que “[...] protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida” (art. 1o). De acordo com o art. 17 da referida Lei, é permitida a sustação judicial do protesto mediante ordem que, caso revogada, provocará a lavratura e o registro do protesto independentemente de nova intimação do devedor. Confira-se: Art. 17. Permanecerão no Tabelionato, à disposição do Juízo respectivo, os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado. § 1o O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. § 2o Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder a nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil subseqüente ao do recebimento da revogação, salvo se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada. § 3o Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou o documento de dívida será encaminhado ao Juízo respectivo, quando não constar determinação expressa a qual das partes o mesmo deverá ser entregue, ou se decorridos trinta dias sem que a parte autorizada tenha comparecido no Tabelionato para retirá-lo. No que concerne à matéria, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ fixou a seguinte tese, no Tema Repetitivo n. 902: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. Pois bem, no presente caso, faz-se necessário analisar se os protestos realizados pela agravada, no valor de R$ 19.413,77 (dezenove mil, quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos) e de R$ 17.625,80 (dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) são oriundos do mesmo fato gerador (acordo comercial de fornecimento de mercadoria) e se correspondem a uma única dívida, alegada inexistente pela agravante. Tal análise é importante para o efeito de apreciar se o depósito judicial[1] realizado pela ora agravante no processo judicial n. 0711449-36.2023.8.07.0001 – que viabilizou a sustação do protesto de R$ 19.413,77 (dezenove mil, quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos)[2] – é suficiente para permitir também a sustação do protesto de R$ 17.625,80 (dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos). No que concerne ao protesto de R$ 19.413,77 (dezenove mil, quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos), de acordo com a intimação do Cartório enviada em 11/11/2022[3], o vencimento do título que o originou ocorrera em 31/8/2022. E, conforme se infere da notificação de cobrança enviada pela ora agravada (ID origem 155090561 - Pág. 3), [...] a dívida é oriunda dos negócios jurídicos realizados e com saldos devedores em aberto, originários de Contratos de Acordos Comerciais, que já tiveram duplicatas emitidas e protestadas, mas, ainda inadimplidas [...] Em consulta ao processo em que a ora agravante questionou a existência do referido débito (n. 0711449-36.2023.8.07.0001), observei que a ora agravada afirmou, em sua defesa, a existência da dívida em razão dos acordos comerciais celebrados no valor de R$ 18.266,99 (dezoito mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos). Na ocasião, a ora agravada anexou três “Contratos de Acordo Comercial” (apenas dois deles assinados por ambas as partes) e uma planilha de cálculo do débito[4]. De outra banda, no que diz respeito aos autos de origem, a ora agravada pretendeu o reconhecimento do crédito de R$ 18.266,99 (dezoito mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), isto é, o mesmo valor por ela alegado como devido no Processo n. 0711449-36.2023.8.07.0001. No processo de origem, a ora agravada juntou, bem assim, os mesmos três “Contratos de Acordo Comercial” e a mesma planilha de cálculo do débito anexados ao Processo n. 0711449-36.2023.8.07.0001 (IDs origem 155090555, 155090556 e 155090557). E, na contestação oferecida pela ora agravante no processo de origem, foi noticiada a formalização de protesto, pela ora agravada, no valor de R$ 17.625,80 (dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) em 25/4/2023, oriundo de título com vencimento em 04/2/2020 (ID origem 160628342). Nada obstante a diferença entre o valor do referido protesto (R$ 17.625,80) e a quantia cobrada na origem (R$ 18.266,99), há que se considerar a proximidade numérica entre os citados montantes, para além do fato de que o protesto foi realizado pouco mais de um mês após o envio de notificação extrajudicial de cobrança pela ora agravada, referente ao débito indicado na petição inicial (R$ 18.266,99) (ID origem 160628341). Outrossim, em sede de réplica (ID origem 161798244), a ora agravada não negou que o protesto noticiado pela ora agravante possui relação com o débito por aquela cobrado no processo de origem. Assim, ao menos nesta etapa processual de análise superficial, se afigura verossímil a alegação de que o protesto realizado pela agravada em desfavor da agravante, no valor de R$ 17.625,80 (dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), corresponde ao débito cujo reconhecimento é pretendido na origem. Mais do que isso, há indícios de que o débito cobrado no processo de origem é o mesmo cuja declaração de inexistência é almejada no Processo n. 0711449-36.2023.8.07.0001, a despeito dos distintos valores apontados pela agravada nos protestos, nas notificações extrajudiciais e em suas manifestações processuais. Inclusive, esse fato aparenta ter sido reconhecido pela ora agravada quando anuiu com o pedido da ora agravante de reconhecimento da conexão entre o feito de origem e o Processo n. 0711449-36.2023.8.07.0001. Sobre o tema, assim se pronunciou a ora agravada em réplica (ID origem 161798244 - Pág. 4): Excelência, a requerida alega em sede de preliminar de contestação, que a presente demanda existe conexão com o processo 0711449-36.2023.8.07.0001, uma vez que as demandas possuem as mesmas partes (AZIZ e WF), a mesma causa de pedir (contrato firmado entre elas) e pedidos diametralmente opostos (declaração de inexistência de débito no processo 0711449-36 e ação de cobrança (presente demanda), sendo flagrante a possibilidade de decisões conflitantes caso sejam julgados separadamente. Meritíssimo, assiste razão a parte requerida em afirmar que existe conexão entre os 2 (dois) processos, uma vez que a conexão ocorre sempre que duas ou mais acoes tiverem pedido ou a causa de pedir comuns, devendo nesses casos, serem reunidas para decisao conjunta, salvo se uma delas ja houver sido sentenciada, que nao e caso. No presente caso, ja consta em andamento uma acao discutindo a mesma causa de pedir, ajuizada em 16/03/2023, no juizo da 1a Vara Civel de Taguatinga, que tambem e incompetente mais julgar a presente demanda, tendo em vista que a sede da empresa autora se encontra localizada na cidade de Aguas Claras e nao Taguatinga, conforme consta no endereco cadastrado junto a receita federal. (Grifou-se) Nesse sentido, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, após a interposição deste Agravo de Instrumento, o Juízo de 1o Grau concordou com o pedido das partes e declinou da competência em favor do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em virtude da conexão com o Processo n. 0711449-36.2023.8.07.0001 (ID origem 162136020). O cenário acima exposto parece indicar, portanto, que a agravada compreende que a agravante é sua devedora no que concerne a uma única dívida, cujo valor, segundo aquela, corresponde a R$ 18.266,99 (dezoito mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos). É dizer, a partir da análise preliminar das manifestações da ora agravada, não foi possível concluir pela existência de dívidas outras (nos valores de R$ 17.625,80 e R$ 19.413,77). Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, concluo que existem fortes indícios de que o protesto de R$ 17.625,80 (dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) diz respeito à mesma dívida que deu origem ao protesto de R$ 19.413,77 (dezenove mil, quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos), discutido no Processo n. 0711449-36.2023.8.07.0001. Assim, tenho que a existência de mais de um protesto com valores distintos do efetivamente cobrado pela ora agravada no processo de origem, aliada à falta de esclarecimentos daquela a respeito da origem dos citados protestos é suficiente para provocar dúvida razoável a respeito da exigibilidade da quantia protestada e ora questionada (R$ 17.625,80). E, considerando que a ora agravante ofereceu garantia mediante o depósito judicial de R$ 19.413,77 (dezenove mil, quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos) nos autos do Processo n. 0711449-36.2023.8.07.0001[5], vislumbro a probabilidade do direito à sustação do protesto no valor de R$ 17.625,80 (dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), enquanto discutida a existência do débito na origem, conforme orienta o Tema n. 902 do col. STJ. De outra banda, o perigo da demora está configurado, porquanto são notórios os prejuízos provocados à agravante em virtude do registro formal de sua inadimplência, diante da possibilidade de inviabilizar a celebração de financiamentos e outras operações de crédito, dificultando, assim, o regular exercício de sua atividade empresarial. Outrossim, não vislumbro o perigo da demora reverso – em desfavor da agravada –, porquanto a dívida em debate na origem aparenta já estar garantida mediante depósito judicial. Para além disso, em caso de revisão deste entendimento por ocasião do julgamento colegiado deste Agravo, ou da cognição exauriente a ser realizada em sede de sentença, a ordem judicial de sustação poderá ser revogada, consoante permite o art. 17, § 2o, da Lei n. 9.492/1997. Ademais, entendo que não é prudente fixar multa diária por descumprimento no presente momento. Isso porque a medida pretendida pela agravante tem por destinatário o 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília/DF, não a agravada. Assim, diante da inexistência de notícias de recalcitrância do referido Cartório em relação ao cumprimento das ordens determinadas na origem, não se faz necessário o arbitramento de multa cominatória nesse momento. Pelas razões expostas, presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300, caput, do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida para determinar a expedição de ofício ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília/DF, a fim de que proceda à sustação do protesto n. 2373337, datado de 25/4/2023, no valor de R$ 17.625,80 (dezessete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), em desfavor de Aziz Jarjour CIA, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Processo n. 0711449-36.2023.8.07.0001, ID 154577402. [2] Processo n. 0711449-36.2023.8.07.0001, ID 152560718. [3] Processo n. 0711449-36.2023.8.07.0001, ID 152560718. [4] Processo n. 0711449-36.2023.8.07.0001, IDs 159278099, 159278100 e 159278098. [5] Processo n. 0711449-36.2023.8.07.0001, ID 154577402.